Tribunal: TJDFT
Processo: 0735052-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735052-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO COELHO MADUREIRA, BRUNO NUNES PERES AGRAVADO: CASSIA DE LOURDES DE OLIVEIRA GOMES LUSTOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAURICIO COELHO MADUREIRA e BRUNO NUNES PERES contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução proposta por CASSIA DE LOURDES DE OLIVEIRA GOMES LUSTOSA, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença, por inadequação da via eleita, quanto os honorários advocatícios que se pretendia executar. A decisão recorrida possui o seguinte teor: “Indefiro o processamento do pretendido cumprimento de sentença, por inadequação da via eleita, uma vez que os honorários advocatícios que se pretende executar devem ser meramente somados ao débito exequendo e perseguidos no bojo da própria execução, na forma do art. 85, § 13, do CPC. Pagas as custas finais, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se.” (ID 205790190, autos originários). Em suas razões (ID 63177557), os agravantes sustentam que: 1) requereram o início da fase de cumprimento de sentença para cobrar os honorários de sucumbência nos autos dos embargos de execução; 2) a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmo autos da ação em que tenha o advogado atuado, nos termos do art. 24 do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Requerem, ao final, o deferimento do efeito suspensivo para evitar que o processo seja arquivado até analise do recurso pela Turma. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo comprovado (ID 63173697/63173698). É o relatório. DECIDO. É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida após a prolação de sentença, ainda que não tenha sido instaurado fase de cumprimento de sentença pela impossibilidade de impugnação em preliminar de apelação. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora não seja tão evidente a probabilidade do direito, é o caso de ser o pedido de efeito suspensivo apenas para que o processo não seja arquivado até a análise de mérito do recurso. Os fundamentos trazidos pelo agravante indicam a plausibilidade de concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários. Não há, por outro lado, qualquer prejuízo à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator